Tribunal: CARF
Processo: 10980.920123/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920123/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.812 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
METROPOLITANA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da
contribuição. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3301-010.800, de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10980.920093/2012-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o conselheiro
Jose Adão Vitorino de Morais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920123/2012-78
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920123/2012-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A Recorrente transmitiu PER/DCOMP visando a restituir o crédito nele
informado em razão de pagamento indevido ou a maior de PIS/COFINS cumulativo.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual indeferiu a restituição pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório
disponível.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a Recorrente alega que o seu
direito à restituição advém de créditos decorrentes de pagamentos a maior de PIS/COFINS em
razão da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
1- Suspensão do presente processo administrativo até o trânsito em julgado no
STF do RE 574.706;
2- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF;
3- Juntada de novos documentos em sede de recurso voluntário;
4- Aplicação do princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o votoi consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920123/2012-78

Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo
apreciar o presente recurso.
1- Da suspensão do presente processo administrativo até o trânsito
em julgado do RE 574.706

A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento
de direito de crédito Recorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo
da COFINS. Alega a contribuinte a impossibilidade de incidência da
contribuição sobre os valores referentes ao ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69,
reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições sociais e fixou a seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do
PIS e da COFINS".
Pleiteia a Recorrente o sobrestamento do presente processo até o trânsito
em julgado do Recurso Extraordinário no 574.706 perante o STF. Ocorre
que, o Supremo Tribunal Federal (STF) já concluiu o julgamento dos
embargos de declaração opostos pela União Federal no Recurso
Extraordinário no 574.706 (Tema no 69), que trata da exclusão do ICMS
das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos
embargos de declaração, nos seguintes termos:
(i) “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS “destacado”; e
(ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até a data da sessão em que proferido o julgamento”.
Sendo assim, ante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706
(Tema no 69) em repercussão geral, e, do Parecer SEI No 7698/2021/ME
emitido pela PGFN, devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 -
PGFN-ME, de 24 de maio de 2021, entendo que não há o que se falar em
sobrestamento do feito. Nego provimento ao tópico recursal.
2- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
o entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que
reconhece-se a possibilidade do direito de crédito sobre o ICMS incluído
indevidamente na base de cálculo das contribuições sociais.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920123/2012-78

Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital